Tribunal: STF
Processo: RE 1478044
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AUTÔNOMA POR DANOS ANIMAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA DOS DANOS ANIMAIS AO DANO MORAL COLETIVO.  LEI 12.854/2003 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONTRA O RÉU QUE, EM 06/02/2019, POR VOLTA DAS 19H10MIN, DIRIGIU-SE ATÉ AS DEPENDÊNCIAS DA ONG ‘ABRIGO ANIMAL’ E LÁ, APROVEITANDO-SE DA AUSÊNCIA DE PESSOAS NO LOCAL, ERGUEU UMA CANINA SOBRE O MURO DE APROXIMADAMENTE 2 METROS DE ALTURA E DE LÁ SOLTOU-A NO ESPAÇO INTERNO DO ABRIGO, VINDO A CACHORRA FÊMEA, EM RAZÃO DA QUEDA, A SOFRER FERIMENTOS GRAVES QUE A LEVARAM A ÓBITO. 



    VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO NO VALOR DE R$ 3 MIL. 



    INSURGÊNCIA DO MEMBRO COMPETENTE DO PARQUET ATUANTE NO JUÍZO A QUO. 



    OBJETIVADA CONDENAÇÃO, DE FORMA APARTADA, TAMBÉM POR REPARAÇÃO AMBIENTAL, PORQUANTO EVIDENCIADA LESÃO À FAUNA DOMÉSTICA, E POR DANO ANIMAL, DIANTE DO SOFRIMENTO INDIVIDUAL SUPORTADO PELA ANIMÁLIA. 



    ELOCUÇÃO INCONGRUENTE. INTENTO MALOGRADO. 



    EVIDENTE PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E A VIOLAÇÃO DO DEVER DE PROTEÇÃO ANIMAL QUE CAUSAM SENTIMENTOS DE REVOLTA, DOR E ANGÚSTIA À SOCIEDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL DIFUSO PREVISTO NO ART. 225, DA CF/88. 



    TODAVIA, RESPONSABILIZAÇÃO AMBIENTAL E ANIMAL QUE CONFIGURAM RAMIFICAÇÕES DO DANO MORAL COLETIVO. PRECEDENTES. ‘



    ‘[...] o dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, ocorre quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais’ (STJ, REsp. n. 1.664.186/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 27/10/2020). 



    SENTENÇA MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 67, p. 10) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina foram desprovidos (Doc. 83).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 225, caput e § 1º, e inciso VII, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o recurso abarca a discussão quanto à possibilidade de reconhecimento da autonomia da pretensão indenizatória pelo dano animal e dano ambiental, em razão da prática de maus-tratos ao animal doméstico e da violação ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, apontando-se, neste sentido, contrariedade ao art. 225, caput e § 1º, e VII, da Constituição da República” (Doc. 89, p. 8-9). Afirma que “o ordenamento jurídico buscou efetivar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, além de conferir especial proteção aos animais e estabelecer a garantia da sua integridade física, de modo que tipificou a prática de maus-tratos aos animais, nos termos do art. 32 da Lei n. 9.605/1998” (Doc. 89, p. 10). Salienta que “resta evidente a existência de distinção entre os ramos do Direito Animal e do Direito Ambiental, pois que atuam como disciplinas independentes” (Doc. 89, p. 11). Ressalta que “dano animal diferentemente do dano ambiental, caracterizado pelo impacto negativo ao ecossistema e à repercussão social do óbito, refere-se à crueldade contra o animal em específico”(Doc. 89, p. 12). Assevera que “o Supremo Tribunal Federal consolidou o reconhecimento dos animais como detentores do direito à existência digna em casos paradigmáticos, tais como a ‘farra do boi’ e a declaração de inconstitucionalidade de leis locais que permitiam a rinha de galos e a vaquejada” (Doc. 89, p. 12). Discorre que “resta evidente que qualquer conduta que submeta os animais à crueldade é vedada pela Constituição da República, e contrárias ao entendimento firmado em precedentes do STF e do STJ, eis que a prática de tais atos mostra-se incompatível com o disposto no art. 225, caput e § 1º, e VII, da CR” (Doc. 89, p. 14). Argumenta que deve ser reconhecida a existência do “dano animal e do dano ambiental em decorrência da prática de maus-tratos ao animal doméstico, e uma vez admitida a ocorrência dos danos, deve ser analisada a pretensão condenatória a título de dano animal e dano ambiental, de forma autônoma e independente do dano moral coletivo, uma vez que se reconhece os animais como sujeitos de direito e seres sencientes, detentores do direito fundamental à vida e existência dignas” (Doc. 89, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso para “que seja reconhecida a autonomia da pretensão indenizatória pelo dano animal e dano ambiental, como decorrência do sofrimento individual suportado por animal doméstico e lesão à fauna doméstica, dando-se provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, julgando-se integralmente procedentes os pedidos iniciais” (Doc. 89, p. 16).



    A parte recorrida não ofereceu contrarrazões.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 97).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, à luz das peculiaridades do caso concreto, o acórdão ora recorrido entendeu não ser possível a pretensão indenizatória autônoma por dano animal, porquanto este se inseriria no dano moral coletivo. Por oportuno, transcrevo os fundamentos acolhidos pelo voto condutor do referido acórdão, in litteris: 



    “Como pontuou o togado singular, o requerimento do membro competente do Parquet atuante no juízo a quo para a condenação de Everton Luiz Liberato ao pagamento de indenizações específicas por abalo moral, ambiental e animal, não prospera, porquanto são dissecações do dano moral coletivo. 



    A propósito, ‘o dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, ocorre quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais’ (STJ, REsp. n. 1.664.186/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 27/10/2020).



    (...)



    E o Código Estadual de Proteção Animal (Lei n. 12.854/03) ‘estabelece normas para a proteção dos animais no Estado de Santa Catarina, visando compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação ambiental’.



    (...)



    Por isso, não olvido o desenvolvimento incipiente sobre o dano moral animal, que busca pelo reconhecimento do status jurídico dos animais como seres sencientes e detentores de direitos autônomos. 



    Contudo, ainda subsiste a manutenção do tratamento destes como ‘bens’ pela legislação civilista, atraindo a incidência do dano moral e ambiental coletivo. 



    Assim, diante do que restou evidenciado, tenho como adequado o veredicto que condenou Everton Luiz Liberato ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).” (Doc. 67, p. 3-9, destaquei)



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia também com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 12.854/2003 do Estado de Santa Catarina) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Assevere-se, ainda, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente